Tribunal: TJSP
Processo: 0000814-14.2014.8.26.0069
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Usucapião ordinário de lote urbanizado. Autora que alega manter sobre o bem a posse mansa, pacífica, continua e sem oposição, desde idos do ano de 2000. Improcedência. Irresignação.

Preliminar de nulidade da sentença. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prescindibilidade de prova testemunhal, à vista da peculiaridade do caso concreto. Ocupação de bem público que se

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Usucapião ordinário de lote urbanizado. Autora que alega manter sobre o bem a posse mansa, pacífica, continua e sem oposição, desde idos do ano de 2000. Improcedência. Irresignação.

Preliminar de nulidade da sentença. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prescindibilidade de prova testemunhal, à vista da peculiaridade do caso concreto. Ocupação de bem público que se caracteriza como mera detenção, sendo desnecessária a prova testemunhal para comprovar a posse qualificada. Princípio do livre convencimento motivado (art. 370, do cpc). Possibilidade de indeferimento de provas quando presente condição suficiente a embasar o deslinde da causa.

Mérito. Instrumento particular de doação firmado entre a Prefeitura de Bastos e o promitente vendedor que foi automaticamente rescindido pelo descumprimento da cláusula impeditiva de alienação ou doação, pelo prazo de 9 anos. Imóvel que reverteu ao domínio público. Prévio conhecimento da autora acerca da cláusula restritiva da doação. Ocupação que se caracteriza como mera detenção, insuscetível de usucapião. Exegese dos artigos 183, parágrafo terceiro, e 191, parágrafo único, da Constituição Federal e Súmula 340 do STF. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.